Tribunal: TJBA
Processo: 8000703-22.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000703-22.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA LIMA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Segunda Câmara Cível que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença de primeiro grau. A referida sentença extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com base no abandono da causa (art. 485, III, do CPC), por entender válida a intimação eletrônica dirigida ao representante judicial da Fazenda Pública para dar andamento ao feito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, especificamente quanto a dois pontos: (i) se a intimação realizada por meio eletrônico supre a exigência de intimação pessoal da Fazenda Pública para fins de configuração do abandono processual, conforme o art. 485, § 1º, do CPC; e (ii) se a extinção por inércia deve ser precedida pela suspensão do processo, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo o meio adequado para a rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo da parte. 4. Conforme a legislação processual (art. 183, § 1º, do CPC) e a Lei do Processo Eletrônico (Lei nº 11.419/2006), a intimação realizada por meio eletrônico é considerada pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para a Fazenda Pública. A inércia do ente público após regular intimação por essa via autoriza a extinção do processo por abandono. 5. O art. 40 da Lei de Execução Fiscal, que prevê a suspensão do processo, aplica-se às hipóteses em que não são localizados o devedor ou bens penhoráveis, situação distinta do abandono da causa, que se caracteriza pela inércia do exequente em praticar atos processuais que lhe competem. 6. O prequestionamento não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido devidamente apreciada e decidida, como ocorreu no acórdão embargado. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados, com correção, de ofício, de erro material. Tese de julgamento: "1. A intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico, em processos judiciais dessa natureza, satisfaz o requisito da intimação pessoal para caracterizar o abandono da causa, conforme previsto no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) e a suspensão da execução fiscal para fins de prescrição intercorrente (art. 40 da Lei nº 6.830/1980) são institutos distintos, com pressupostos e consequências próprias. 3. Para fins de prequestionamento, considera-se enfrentada a matéria quando o julgado emite tese explícita sobre a questão, sendo desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais apontados pela parte." Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 183, § 1º, 485, III e § 1º, e 1.022; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º e 9º. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 98/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 8000703-22.2019.8.05.0191 em que figuram como parte(s) embargante(s) ESTADO DA BAHIA e parte(s) embargada(s) SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA LIMA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CORRIGINDO DE OFÍCIO O ERRO MATERIAL APONTADO, nos termos do voto da eminente Relatora, para constar Estado da Bahia, em substituição a “Município de Paulo Afonso”, onde indevidamente grafado.